Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32161144, foram acostados os cálculos relativos aos servidores CÉSAR NUNES NOGUEIRA, CIDELCINO VIEIRA LIMA, CINTIA CRISTINA DE AREDES DINIZ e CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTO, bem como os referentes aos honorários sucumbenciais. O exequente concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento (ID: 32555471). O Distrito Federal, por sua vez, impugnou os valores apurados (ID: 32662340). Para tanto, apresentou memória de cálculo no ID: 32662341. Instado quanto à impugnação do ente distrital, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 32662341. Consignou também que o substituído CÉSAR NUNES NOGUEIRA renuncia ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 33375502). Pois bem. Diante da concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF, acolho a impugnação de ID: 32662340 e, em consequência, homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 32662341. Homologo a renúncia manifestada por CÉSAR NUNES NOGUEIRA ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeça-se RPV em favor de CÉSAR NUNES NOGUEIRA, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de CÍNTIA CRISTINA DE A. DINIZ e CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de CIDELCINO VIEIRA LIMA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Não há necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo dos honorários contratuais porquanto estes já se encontram declinados no ID: 33375501. Brasília, 24 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador